Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Inépcia da denúncia. Fundamentação da sentença. Desclassificação para tentativa. Pena-base. Fração.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
2 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
3 - As circunstâncias da prisão em flagrante, em que os acusados foram flagrados pelos policiais no interior do veículo da vítima, logo após a subtração, de forma que um deles fugiu, foi perseguido, detido e reconhecido pela vítima no local, informalmente, torna desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
4 - Para se ter como consumado o crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se houve violência ou grave ameaça e o bem subtraído saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo - os réus foram flagrados já no interior do veículo, tentando sair com ele; não saíram porque não conseguiram desativar o freio de estacionamento, que é automático -, o roubo é consumado e não tentado.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 – Apelações não providas.